Tribunal: TJES
Processo: 0001601-93.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo Majorado; Receptação
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001601-93.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS SILVERIO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001601-93.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS SILVERIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO

–

ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL

– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS
–
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra dos policiais militares e o conteúdo probatório coligido nos autos, que demonstram à saciedade a culpabilidade do acusado. Ademais, inexistem provas acerca da licitude do bem apreendido, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação. 2. Comprovado nos autos que o réu agiu em companhia de um comparsa, é medida de rigor a manutenção da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001601-93.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS SILVERIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
IN
Í
CIUS SILVERIO PEREIRA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 180, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa, para cumprimento no regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de agosto de 2021, próximo a Escola Família Agrícola de Chapadinha, os denunciados, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Romulo Pereira das Neves.

Na data dos fatos, a vítima estava trafegando com sua moto Honda, CG 160 Fan, de cor vermelha, placa PPV-1216 e chassi: 9C2KC2200JR110200, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma outra motocicleta, momento em que, o indivíduo que estava no carona lhe apontou uma arma e exigiu que entregasse sua moto e o seu celular de marca LG, cor preta.

A vítima avistando a arma de fogo e com receio do pior acontecer, entregou seus bens aos acusados. Ato contínuo, a vítima se deslocou até a delegacia e a guarnição que no momento estava realizando policiamento, avistou dois indivíduos em atitude suspeita.

Assim, fizeram um acompanhamento e lograram êxito em localizar os denunciados e as duas motos no local já acima supracitado.

Nesse momento os policias conseguiram abordar Vinícius, que transportava uma motocicleta Honda, CG 125 Fan Ks, de cor vermelha, placa HKD-7250 e chassi: 9C2JC41 10AR032406.

Além de que, Vinícius sabia que essa referiria motocicleta era objeto do roubo ocorrido no dia 06/08/2021, no Córrego Cinco Volta, Zona Rural, Boa Esperança-ES, conforme B.U.: 45580293.

O denunciado Wesley empreendeu fuga e adentrou em uma estrada de chão, tomando destino ignorado.

Ademais, o denunciado Vinícius confessou o envolvimento na empreitada delituosa e relatou que Wesley estava conduzindo a moto de placa PPV-l216, da vítima Romulo.

Através de levantamentos realizados pela polícia militar, foi logrado êxito em encontrar os bens subtraídos e os mesmos foram entregues à vítima, conforme auto de restituição de fls. 32.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu em relação ao crime de receptação, e ainda, a decote do concurso de pessoas reconhecido na sentença condenatória.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 06/08, auto de apreensão de fls. 33 e auto de restituição de fls. 34.

Em juízo, o réu confessou a prática do crime de roubo, negando, contudo, a prática do crime de receptação, muito embora, na esfera policial tenha dito:

“
Que a moto conduzida pelo declarante foi adquirida “UESLEI PORQUINHO” pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e foi roubada pelo próprio "PORQUINHO" em companhia de "LEO CD" tempos atrás”.

Na fase judicial, conforme se extrai do édito condenatório, o policial militar Selmo da Silva Pereira, afirmou que se deparou com os acusados em sentido contrário da rodovia e efetuaram a perseguição. Após, conseguiu prender o acusado Vinícius, que confirmou o cometimento do crime, na companhia de Wesley. Esclareceu ainda que o acusado Vinícius estava de posse de uma moto roubada.

Por sua vez, a testemunha Nilton dos Santos, esclareceu ter sido acionado diante de um roubo e, no preventivo, avistou os acusados, momento em que conseguiu abordar e prender o réu Vinícius, que estava com uma motocicleta com restrição de roubo em Boa Esperança.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado relativo ao delito de receptação, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Da mesma forma, o réu assumiu que praticou o crime juntamente com um comparsa, sendo inviável o decote da majorante do concurso de pessoas pretendido pela defesa. Eis a prova:

“
(...). QUE nesta data (10/08/2021) o declarante juntamente com o nacional conhecido apenas pelo apelido de "UESLEI PORQUINHO" morador da localidade de Mosca de Chifre em Boa Esperança/ES, acordaram roubar uma motocicleta no município de Vila Pavão/ES, pois de acordo com "UESLEI PORQUINHO" é muito fácil roubar veículos naquele município, momento em que comentou com o conduzido que já havia roubado diversos veículos naquele município, juntamente com "LÉO CD" também morador de Boa Esperança/ES. (...)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.